Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-09.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. SANÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DA CONSTRUTORA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNICA. DANOS EMERGENTES. NÃO DEMONSTRADOS. JUNTADA DE PROVA DO DIREITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar o direito do autor à adjudicação compulsória do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, assim como o registro da propriedade em nome do autor na matrícula do bem. Impôs, ainda, à ré o pagamento de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) a título de inversão da multa compensatória pelo descumprimento contratual.
2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em que o promitente comprador adquire como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de contrato de adesão de compromisso ou promessa de compra e venda de imóvel, é possível a inversão de cláusula penal se, no contrato, houver previsão de penalidade apenas em desfavor do consumidor.
4. O inadimplemento da ré, consubstanciada na mora em baixar a hipoteca incidente sobre o imóvel adquirido pelo autor, no prazo estipulado em contrato, por si só, não caracteriza violação a direito da personalidade do adquirente, mas sim mero descumprimento contratual.
5. Nos moldes da legislação processual: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” Embora essa regra não seja rígida, pois se admite a juntada posterior de documentos, inclusive em apelação, a produção de prova deve observar as hipóteses previstas no CPC.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.